Tribunal: STM
Processo: 7000277-06.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO OS EMBARGOS. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
O art. 366 do Código de Processo Penal não tem lugar para aplicação no processo penal
militar, na medida em que este não contém omissão alguma quanto às matérias da citação do
Acusado e da prescrição.
Desse modo e como necessária homenagem ao princípio da especialidade, devem os preceitos
do Código de Processo Penal Militar prevalecer sobre a legislação processual penal comum
atinente a essas matérias.
Hipótese em que a citação editalícia não trouxe ao Acusado prejuízo de qualquer natureza: a
uma porque, como bem retratado pelo Acórdão na sua fração integrada pela Declaração de
Voto do Ministro Revisor, foram envidados todos os esforços possíveis para citá-lo
pessoalmente, tendo restado clara a sua disposição de esquivar-se dessa medida; e, a duas,
porque, do exame do desenvolvimento do processo, ressai com clareza solar que a sua defesa
deu-se de forma plena e livre de embaraços, não tendo havido, ademais, o apontamento de
qualquer evento ( prejuízo) que a tenha obstaculizado.
Rejeição dos Embargos. Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000277-06.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão fustigado, nos termos do voto
do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defesa de ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA, para reformar o
Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto vencido que formou a corrente
minoritária no julgamento da Apelação nº 7001248-25.2019.7.00.0000 e, em face
da ausência de citação válida, decidiam pela suspensão do feito e da contagem
do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP
comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do
aludido chamamento judicial.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:58:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f51adba
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000277-
06.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITO
PREVISTO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.

O art. 366 do Código de Processo Penal não tem lugar para
aplicação no processo penal militar, na medida em que este não
contém omissão alguma quanto às matérias da citação do
Acusado e da prescrição.

Desse modo e como necessária homenagem ao princípio da
especialidade, devem os preceitos do Código de Processo Penal
Militar prevalecer sobre a legislação processual penal comum
atinente a essas matérias.

Hipótese em que a citação editalícia não trouxe ao Acusado
prejuízo de qualquer natureza: a uma porque, como bem
retratado pelo Acórdão na sua fração integrada pela
Declaração de Voto do Ministro Revisor, foram envidados
todos os esforços possíveis para citá-lo pessoalmente, tendo restado
clara a sua disposição de esquivar-se dessa medida; e, a duas,
porque, do exame do desenvolvimento do processo, ressai com
clareza solar que a sua defesa deu-se de forma plena e livre de
embaraços, não tendo havido, ademais, o apontamento de qualquer
evento ( prejuízo) que a tenha obstaculizado.

Rejeição dos Embargos.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:58:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f51adba
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos, para
manter íntegro o Acórdão fustigado.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União, na assistência de ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE
PAULA, opõe Embargos Infringentes e de Nulidade contra o Acórdão do
Superior Tribunal Militar, de 27/2/2020, proferido na Apelação nº 7001248-
25.2019.7.00.0000 (Evento 1, item 1).

Na referida Decisão, o Plenário da Corte, por maioria, rejeitou a preliminar
suscitada ex officio pela Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, que declarava a nulidade de todos os atos processuais a partir da citação
do Acusado ALLAN no referido Processo, suspendendo, ademais o seu
andamento e contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do
artigo 366 do Código de Processo Penal comum; e, no mérito, por
unanimidade, negou provimento do Apelo da Defesa desse Acusado,
mantendo íntegra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 14/10/2019, que o condenou à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no artigo 312, caput, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto (Evento 35, itens 1 e 2 do processo
originário).

O Acórdão vergastado recebeu a seguinte ementa:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. SUSCITADA EX
OFFICIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE
FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRUZAMENTO DE DADOS.
ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DEMONSTRAÇÃO APELO.
DESPROVIMENTO DECISÃO UNÂNIME.

É incabível a aplicação subsidiária à Justiça Castrense do art. 366
do Código de Processo Penal comum, em face de previsão expressa
na Lei adjetiva castrense concernente à citação por edital e ao
julgamento à revelia. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.

Extrai-se do acervo probatório que a omissão do sujeito ativo teve

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:58:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f51adba
por escopo escamotear fatos demeritórios, para além de
permanecer no serviço militar temporário além do período máximo
permitido, em evidente afronta às regras contidas no Aviso de
Convocação.

O elemento subjetivo do tipo insculpido no art. 312 do Codex
Milicien (dolo) restou cabalmente delineado, na medida em que a
omissão do acusado, acerca de informação juridicamente relevante,
atentou contra a administração federal castrense.

Na espécie, a conduta delitiva somente fora descortinada em sede
de Inquérito Policial Militar, não havendo falar, portanto, em
confirmação imediata e concomitante do falso. Certo é que as
provas são contundentes e justificam a condenação.

Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.".

In casu, a Defensoria Pública da União inflete contra a parcela do Acórdão
atinente à rejeição da preliminar, buscando a prevalência do voto proferido
pela corrente minoritária que a acolheu.

Em suas Razões de embargar, a DPU, em boa medida com esteio no voto
vencido da Relatora, sustenta, em essência, que a citação editalícia do
Acusado afronta pactos internacionais e viola princípios constitucionais, na
medida em que o priva de conhecimento prévio e pormenorizado da imputação
penal que lhe é feita, com insuperáveis limitações e prejuízos para o exercício da
sua defesa. (Evento 1, item 1).

Na sua impugnação aos Embargos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
assevera que a jurisprudência tanto do Superior Tribunal Militar como da
Suprema Corte é pacífica no sentido da não aplicação do artigo 366 no âmbito
do processo militar, conforme precedente que, à guisa de referência, traz a
lume. Pontua que, in casu, foram empreendidos todos os esforços para a citação
pessoal do Réu nos seus endereços conhecidos e pesquisados, " não tendo
havido violação dos princípios constitucional do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa". Sustenta, no fio, que a citação editalícia
no processo penal militar tem previsão legal e segue os requisitos estabelecidos
no artigo 286 do CPPM, " prevalecendo a regra do art. 292 do CPPM sobre
a regra prevista no art. 366 do CPP, ante o princípio da especialidade.
Manifesta-se, afinal, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

VOTO

Os Embargos não merecem prosperar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:58:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f51adba

Como sobeja e firmemente assentado pelo Superior Tribunal Milita - ainda
que majoritariamente em inúmeros precedentes - e pela própria Suprema
Corte - uniformemente e em não poucos julgados -, o art. 366 do Código de
Processo Penal não tem lugar para aplicação no processo penal militar, na
medida em que este não contém omissão alguma quanto às matérias da citação
do Acusado e da prescrição.

Desse modo e como necessária homenagem ao princípio da especialidade,
devem os preceitos do Código de Processo Penal Militar prevalecer sobre a
legislação processual penal comum atinente a essas matérias.

Como bem assentou o eminente Professor e Ministro aposentado da Suprema
Corte Ayres Britto no Habeas Corpus nº 105925/SP - cuja ementa foi
oportunamente resgatada e trazida a lume na Declaração de Voto do
eminente Ministro Revisor -, não há como mesclar dispositivos da lei
processual comum e regras próprias da lei adjetiva militar, mesmo que a título
de beneficiar o Acusado; e isso, como adiantado, por força do princípio da
especialidade.

E até por expressar também posicionamento do Ministério Público Federal
sobre a quaestio, não há de constituir demasia transcrever o que consta no voto
condutor proferido pelo Ministro Ayres Britto no julgamento do referido Writ,
ipsis litteris:

"Consoante relatado, o caso é saber se a regra do art. 366 do
Código de Processo Penal comum pode, ou não, ser aplicada no
âmbito da Justiça Militar.

9. Sem maiores delongas, tenho que a ordem é de ser denegada. E
a primeira dificuldade que encontro está na consideração de que a
tese desenvolvida pela Defensoria Pública da União nestes autos já
foi rechaçada, pelo menos duas vezes, por esta nossa Segunda
Turma. Refiro-me aos seguintes precedentes:

'HABEAS-CORPUS. CRIME MILITAR: RECEPTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DA EFICÁCIA DO ART. 366 DO CPP, NA
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.271/96, A FATOS
ANTERIORES À SUA EDIÇÃO, DA SUA CINDIBILIDADE E
DA DERROGAÇÃO DO ART. 292 DO CPPM.

1. As condutas imputadas ao paciente ocorreram antes da
vigência e da eficácia da Lei nº 9.271, de 17.04.96, que deu
nova redação ao art. 366 do CPP (se o acusado, citado por
edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional ...).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:58:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f51adba
2. Um mesmo dispositivo de lei, contendo uma norma de
direito material mais grave (suspensão da prescrição) e
outra, a ela atrelada, de direito processual mais benéfica
(suspensão do processo), formando um todo indecomponível,
implica na aplicação prevalente da norma de direito material,
resultando conviver no ordenamento jurídico dois sistemas:
um relativo à lex mitior, para os fatos anteriores à eficácia da
Lei nº 9.271 (prosseguimento do processo contra réu revel) e
outro relativo à lex gravior, para os fatos a ela posteriores
(suspensão do processo e do curso do prazo prescricional).
Inaplicável, pois, a lei nova aos fatos a ela anteriores, por se
tratar de lex gravior.

3. Ademais, não há possibilidade de criação de um terceiro
sistema, pretendido pela impetrante, em que se suspende o
processo sem a suspensão do curso do prazo de prescrição.

4. Precedentes.

5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido, restando
prejudicado o exame das demais alegações.'

(HC 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa.)

'HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVELIA
DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 292 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.

1. Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, fundada
na recusa em aplicar, subsidiariamente, o artigo 366 do CPP,
no que prevê a suspensão do processo quando o acusado,
citado por edital, não comparecer nem constituir advogado.

2. O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a
propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado
por edital, não comparecer nem constituir advogado.

3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum
preceitua que 'se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional'.

4. A transposição de normas mais benéficas de um para
outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode
consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:58:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f51adba
consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n.
86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu 'não ser possível
mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob
pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com
o princípio da especialidade'.

Ordem denegada.'

(HC 91.225, da relatoria do ministro Eros Grau.)

10. No caso, o art. 412 do Código de Processo Penal militar é o
regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense. Pelo
que o princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do
Código de Processo Penal comum. Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido
contrário é que possibilitaria, em tese, a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis.

11. Nessa contextura, afigura-se-me acertado o parecer ministerial
público do qual extraio as seguintes passagens:

'Todavia, é inadmissível a aplicação subsidiária do Código de
Processo Penal Comum, já que o Código de Processo Penal
Militar prevê, expressamente, norma processual específica
para a solução do caso concreto.

Se a legislação castrense estabelece, nos termos do artigo
412 e seguintes, a decretação da revelia sem prejuízo do
prosseguimento do processo e do lapso prescricional (art.
292 do CPPM), descabe aplicar dispositivo da legislação
processual comum, dada a prevalência da Justiça Militar, por
sua autonomia e especialidade.

Frise-se que, o rito processual militar é regido por normas
próprias (art. 1º do CPPM) e, embora o artigo 3º, alínea a,
admita a interpretação analógica do CPPM, o mesmo
dispositivo deixa claro que tal interpretação deve ocorrer
apenas quando o Codex for omisso a respeito de determinada
questão, o que, como demonstrado, não se aplica in casu,
dada a existência de disposição própria da lei adjetiva

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 09/03/2021 18:58:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215f51adba
castrense.

Não bastasse, como bem ressaltado no acórdão impugnado, o
artigo 366 do CPP, além da suspensão do processo, prevê a
suspensão do prazo prescricional, situação que não se
apresenta na legislação militar, sendo, nessa parte,
prejudicial ao réu, 'por permitir a manutenção indefinida do
acusado sob a ação da pretensão punitiva estatal, é restrição
direta ao direito à liberdade', o que impede o emprego da
analogia.'

12. Por tudo quanto posto, denego a ordem.".

De outra parte, não se diga que a citação editalícia trouxe ao Acusado prejuízo
de qualquer natureza: a uma porque, como bem retratado pelo Acórdão na
sua fração integrada pela Declaração de Voto do Ministro Revisor, foram
envidados todos os esforços possíveis para citá-lo pessoalmente, tendo restado
clara a sua disposição de esquivar-se dessa medida; e, a duas, porque, do
exame do desenvolvimento do processo, ressai com clareza solar que a sua
defesa deu-se de forma plena e livre de embaraços, não tendo havido, ademais,
o apontamento de qualquer evento ( prejuízo) que a tenha obstaculizado.

Ao fim dessa toada, não há como deixar de referir que as supostas afrontas a
preceitos constitucionais e a pactos internacionais que teriam ocorrido na
espécie não ultrapassam os limites da teorização. E isso porque, quando o
Supremo Tribunal Federal - frise-se - guardião maior da Carta da
República e, até mesmo, da legalidade dos pactos e acordos firmados
pelo Brasil na esfera global - manifesta-se pela não aplicação do art. 366 do
CPP na ritualidade processual militar, deixa entrever, por óbvio, que as regras
vigentes no CPPM sobre as matérias da citação e da prescrição não ofendem
qualquer garantia da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

É o quantum satis.

Posto isso.

Rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão fustigado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 08:58:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf51269
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000277-06.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa de ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, na assistência
de ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 27/2/2020, proferido na
Apelação nº 7001248-25.2019.7.00.0000, na parte em que este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar
arguida, ex officio, pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acompanhada do
eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, em face da ausência de citação válida, declararam a
nulidade de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial, com a consequente suspensão
do feito e da contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum.
3. O Acórdão ora embargado encontra-se assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE
FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRUZAMENTO DE DADOS. ATIPICIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DEMONSTRAÇÃO APELO.
DESPROVIMENTO DECISÃO UNÂNIME.
É incabível a aplicação subsidiária à Justiça Castrense do art. 366 do Código de
Processo Penal comum, em face de previsão expressa na Lei adjetiva castrense
concernente à citação por edital e ao julgamento à revelia. Preliminar rejeitada.
Decisão por maioria.
Extrai-se do acervo probatório que a omissão do sujeito ativo teve por escopo escamotear fatos
demeritórios, para além de permanecer no serviço militar temporário além do período máximo
permitido, em evidente afronta às regras contidas no Aviso de Convocação.
O elemento subjetivo do tipo insculpido no art. 312 do Codex Milicien (dolo) restou cabalmente
delineado, na medida em que a omissão do acusado, acerca de informação juridicamente
relevante, atentou contra a administração federal castrense.
Na espécie, a conduta delitiva somente fora descortinada em sede de Inquérito Policial Militar,
não havendo falar, portanto, em confirmação imediata e concomitante do falso. Certo é que as
provas são contundentes e justificam a condenação.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos.)
4. Pelas razões recursais, a Defesa do embargante, com arrimo no voto vencido da eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, sustenta que a citação editalícia do Acusado afronta pactos
internacionais e viola princípios constitucionais, na medida em que o priva do conhecimento prévio e
pormenorizado da imputação penal que lhe é feita, com insuperáveis limitações e prejuízos para o exercício da
sua defesa. (Evento 1).
5. Assiste razão ao embargante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 08:58:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf51269
6. Ora consta dos autos que o embargante foi ouvido tão somente em Sindicância (Evento 1, documento 6, fls.
12/13, do IPM), e que após o recebimento da Denúncia, foram empreendidas infrutíferas tentativas com a
finalidade de localizá-lo (Eventos 12, 29 e 70, da APM). Em virtude disso, o Juízo a quo declarou a sua revelia,
com fundamento no art. 412 do CPPM (Evento 125, da APM).
7. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento quanto ao resultado da citação editalícia na
forma como foi operada nos presentes autos. Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é
importante relembrar que o art. 292 do CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado -
está dotado de plena eficácia, mas se aplicando apenas aos casos em que o denunciado, citado pessoalmente,
deixa de comparecer para os demais atos do processo sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia,
torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei
nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
8. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. A meu sentir, não pode
ser admitido a citação por edital e a consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito
até a condenação sem que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua
pessoa.
9. In casu, foi o que ocorreu, o prosseguimento do feito, após a declaração da revelia do embargante, foi
promovido sem a observância do devido processo legal, deixando de assegurar ao acusado o
contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da
Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento
prévio e pormenorizada da acusação que lhe tenha sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda
Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da
República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
10. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível declarar a revelia do acusado e dar
prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua
citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável,
como já pontuado anteriormente, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação constante dos
presentes autos, uma vez que o embargante não teve conhecimento da ação penal contra ele instaurada.
11. Houve, portanto, flagrante violação do direito de o acusado ter sido informado pessoal e previamente do
inteiro teor da acusação formulada, direito esse que integra tanto a garantia da ampla defesa como o
contraditório. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições
contidas no art. 8º, 2, "b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea "a", do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
"O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 08:58:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf51269
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório ('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o
primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela
formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que 'toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada'.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da sua
natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest)."
(GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116).
12. Com essas considerações, adoto integralmente, como razões de decidir, o voto vencido da lavra da
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferido nos Apelação nº 7001248-
25.2019.7.00.0000, in litteris:
"Votei vencida, divergindo da douta maioria, ao suscitar, ex officio, a nulidade do feito por
ausência de citação válida, uma vez que o réu não restou cientificado de que contra ele foi
instaurada ação penal de competência desta Justiça Castrense.
Não obstante o apelante ter sido ouvido em Sindicância (evento 1, documento 6, fls. 12/13, do
IPM), essa foi a única vez em que foi contatado. Narram os autos que, após o recebimento da
Denúncia, foram empreendidas infrutíferas tentativas com o fito de localizá-lo (eventos 12, 29
e 70, da APM). Diante do não atendimento do chamamento judicial, o CPJ/Aer declarou a sua
revelia, com espeque no art. 412 do CPPM (evento 125, da APM).
Ocorre que, por ter sido citado por edital (eventos 82/86, da APM), é forçoso reconhecer a
aplicação subsidiária à Justiça Castrense do art. 366 do Código de Processo Penal comum.
Fato é que o agente não restou encontrado em nenhuma das fases processuais, o que agride,
fundamentalmente, o princípio do due process of law e, por conseguinte, a garantia da ampla
defesa, a justificar a arguição preliminar de suspensão do processo, em razão da revelia do
apelante.
O tema foi objeto de aprofundado estudo nos autos da Apelação nº 2007.01.050670-5/RJ. No
caso em tela, manifestei posicionamento no tocante à aplicação do dispositivo processual
penal comum, por analogia, a esta especializada.
Cediço que, diante da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica (incorporado ao
ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 27/1992, com cumprimento
determinado pelo Decreto nº 678/1992), o ato passou a vigorar com o status de norma
supralegal.
Mais, em observância ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, o direito à informação sobre a acusação passou a integrar o devido processo
legal.
Pois bem, o supramencionado ato internacional serviu como fonte das alterações do art. 366 do
CPP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 08:58:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf51269
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, se o acusado, citado por
edital, não comparecer ao interrogatório, bem como não constituir defensor, terá decretada a
sua revelia, suspendendo-se a lide, em homenagem aos postulados magnos da informação, da
publicidade, da ampla defesa e da presunção da inocência. Inclusive, para não ocorrer a
impunidade, suspende-se, igualmente, o prazo prescricional, in verbis:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Grifo nosso.)
A nova redação do artigo sub examine foi estabelecida para dar concretude ao princípio
constitucional da ampla defesa, visto que, se a ciência do réu é meramente ficta, como
geralmente sucede na citação editalícia, inexiste a efetiva possibilidade de aplicação desse
princípio.
Cumpre trazer notória lição de Guilherme de Souza Nucci:
'(...) não haveria a possibilidade de se consagrar, com efetividade, a ampla defesa e o
contraditório, já que um defensor, desconhecido do réu, seria incumbido da sua
defesa. Por tudo isso, determina-se que o réu, citado por edital, não seja processado
sem se ter a certeza de sua ciência a respeito da existência da ação penal. Suspende-
se o curso do processo, até ser encontrado. O mal da prescrição poderia dar-se, mas o
próprio artigo prevê a suspensão do lapso prescricional. Em tese, pois, dano algum
há'.
Assim assevera Denílson Feitoza:
'(...) Numa interpretação sistemática, se o andamento do processo penal
também continuasse, estariam violados a razão pela qual se instituiu o novo art. 366
do CPP, o princípio constitucional da ampla defesa e a norma da Convenção Americana
dos Direitos Humanos (CADH), a qual pode ser entendida como especificação legal
desse princípio'.
A meu sentir, o Código de Processo Penal Militar padece de atualização no tocante ao
processamento de acusados que, não sendo citados pessoalmente, o foram de forma ficta com
a consequente declaração de revelia. O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito
de liberdade do cidadão, conforme evidencia Ada Pellegrini Grinover, deve ser 'feito em termos
de equilíbrio, assegurada a efetiva paridade de armas'.
Nesse ínterim, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento do sujeito ativo,
por afrontar os postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão do processo.
Ex positis, votei, em face da ausência de citação válida, pela suspensão do feito e da contagem
do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a
consequente anulação de todos os atos processuais, a partir do aludido chamamento judicial."
(Evento 30 da Apelação nº 7001248-25.2019.7.00.0000.)
Por essas razões, votei vencido acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa de ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA para, reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o
voto vencido que formou a corrente minoritária no julgamento da Apelação nº 7001248-25.2019.7.00.0000 e,
em face da ausência de citação válida, decidiu pela suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional,
por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos
processuais, a partir do aludido chamamento judicial.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/12/2020 08:58:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bdf51269
Revisor